Tribunal: TJMT
Processo: 1039602-27.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039602-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CHRISTIAN CORDEIRO FLEURY - CPF: 036.206.611-62 (ADVOGADO), MDA SOM, LUZ ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 04.230.593/0001-33 (AGRAVANTE), BRENO TRAVASSOS SARKIS - CPF: 002.632.851-89 (ADVOGADO), secretaria do estado de mato grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL DA CDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta nos autos da execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ICMS, consubstanciado na CDA n. 2017217775.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa apresentada pela Fazenda Pública Estadual padece de vícios formais que comprometam sua validade e justifiquem o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecimento de sua nulidade.

III. Razões de decidir

3. A CDA ostenta presunção relativa de certeza e liquidez (CTN, art. 204), a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício formal, ônus que competia à executada.
4. O título executivo contém os elementos exigidos pelo art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF, incluindo identificação do sujeito passivo, valor da dívida, origem do crédito, fundamentação legal das infrações e data de inscrição.

5. A alegação de ausência de valor da operação como base de cálculo para a multa não prospera, pois tais detalhes decorrem do processo administrativo fiscal regularmente concluído, não havendo necessidade de reprodução integral na CDA.
6. Inexiste omissão quanto à tipificação legal e aos critérios de atualização do débito, devidamente indicados no título. Eventual inconformismo com a constituição do crédito deve ser arguido por meio de embargos à execução, e não por exceção de pré-executividade, especialmente na ausência de prova pré-constituída.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente emitida goza de presunção relativa de certeza e liquidez, sendo ônus do executado comprovar eventual vício formal capaz de infirmá-la.

2. A ausência de elementos detalhados do processo administrativo na CDA não constitui, por si só, nulidade do título, quando presentes os requisitos legais mínimos para sua exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 202, 204; L. 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
—

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1005234-10.2018.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa n. 2017217775 padece de vícios formais que a tornam nula, por não atender aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Alega que o título executivo não indica, de forma específica, a disposição legal infringida, a alínea correspondente à penalidade aplicável ou o critério utilizado para o cálculo da multa, circunstâncias que, segundo afirma, configurariam vício insanável capaz de comprometer a validade da cobrança.

Afirma que a verificação da validade formal do título executivo dispensa qualquer dilação probatória, porquanto se trata de exame que pode ser realizado a partir do próprio conteúdo da Certidão de Dívida Ativa, sem necessidade de incursão em aspectos fático-probatórios, e que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao confundir o vício formal do título com matéria de mérito tributário, o que conduziu indevidamente à rejeição da exceção de pré-executividade.

Acrescenta que o vício decorre da própria origem do lançamento e da inscrição do crédito, sendo inadmissível a convalidação de título que não descreve adequadamente os elementos constitutivos da obrigação tributária.

Ressalta que, após o indeferimento da exceção de pré-executividade, o exequente requereu a penhora on-line via SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”, o que poderá resultar em bloqueios sucessivos e comprometer as atividades empresariais.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com o consequente acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n. 2017217775 e, por decorrência, extinguir a execução fiscal.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 328289359).

As contrarrazões foram apresentadas (id. 329750385).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a insurgência dirige-se contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Recorrente nos autos da Execução Fiscal n. 1005234-10.2018.8.11.0041.

Denota-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de MDA Som Luz Estruturas Especiais Ltda., visando à cobrança do valor de R$ 55.598,48 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos), representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2017217775, relativa a débitos tributários decorrentes do não recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

A Executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando, em síntese, que a Certidão de Dívida Ativa n. 2017217775 padece de vícios formais que a tornam nula, por não atender aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

Alegou que o título não indica, de forma específica, a alínea da penalidade aplicável relativamente à infração prevista no artigo 17, XI, da Lei n. 7.098/98, bem como não apresenta o valor da operação que serviria de base de cálculo para a penalidade prevista no artigo 45, X, alínea “d”, da legislação estadual, relativa à infração do artigo 35, §§1º e 2º, da mesma lei.

Argumentou, ainda, que tais omissões configuram afronta aos elementos obrigatórios da inscrição em dívida ativa, constituindo matéria de ordem pública cognoscível de ofício, apta a ensejar o acolhimento da exceção e a consequente extinção da execução fiscal.

O Juízo de origem, ao analisar o incidente, proferiu decisão nos seguintes termos:

“Analisando a Certidão de Dívida Ativa que acompanha a inicial indexada no ID nº 31616213, verifico o preenchimento de todos os requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez. Observa-se ainda que veio acompanhada de planilha demonstrativa do débito, fazendo constar a sua atualização e os índices utilizados desde o fato gerador, e sua previsão legal, conforme se observa do quadro “FORMA DE CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO”

Ocorre que a análise da higidez do título executivo não pode ser realizada de plano, pois demanda exame aprofundado da documentação administrativa que deu ensejo à inscrição do débito em dívida ativa.

Observa-se que a parte excipiente não acostou o processo administrativo para corroborar as suas alegações, não sendo possível por ora acolher o pedido de ausência de notificação e constituição do crédito tributário, por ausência de provas pré-constituídas.

[...]

DISPOSITIVO

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para a análise das questões suscitadas.

Deixo de condenar o excipiente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Decorrido o prazo recursal, intime-se a parte exequente par requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT – data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”. (1ª Instância, id. 211561394).

Contra essa decisão,
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

A Agravante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa n. 2017217775 possui vícios formais que inviabilizariam a sua exigibilidade, porquanto não atenderia aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/1980, especialmente no que diz respeito à ausência de indicação da alínea correspondente à penalidade aplicável e ao valor da operação que serviria de base de cálculo para a multa de 2% prevista no artigo 45, X, alínea “d”, da Lei n. 7.098/1998.

Defende, por conseguinte, que tais omissões comprometeriam a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da inscrição.

Todavia, razão não lhe assiste.

Inicialmente, impende destacar que a Certidão de Dívida Ativa, à luz do artigo 204 do Código Tributário Nacional, ostenta presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado demonstrar, de forma concreta e inequívoca, eventual irregularidade formal apta a comprometer sua validade. Trata-se de presunção legal que somente pode ser afastada mediante prova robusta, ônus do qual não se desincumbiu a Recorrente.

Examinando detidamente a CDA acostada aos autos, constata-se que o título executivo contém todos os elementos essenciais exigidos pelos artigos 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal. Ali se encontram expressamente indicados o nome do devedor, o valor originário da dívida, sua natureza e origem, o fundamento legal das infrações, o número do processo administrativo de que se originou o crédito, bem como a data da inscrição, não havendo qualquer lacuna que comprometa a sua higidez formal.

Em relação às infrações imputadas ao contribuinte, observa-se que a certidão identifica, no campo destinado ao enquadramento legal, a irregularidade verificada no procedimento administrativo, descrevendo-a com clareza e consignando os dispositivos legais transgredidos, notadamente o artigo 17, XI, da Lei n. 7.098/1998, alusivo à falta de recolhimento do ICMS, e o artigo 35, §§1º e 2º, da mesma lei, referente à realização de operações desacompanhadas de documentação obrigatória.

Além disso, a CDA indica também as penalidades aplicáveis, nos termos do artigo 45, incisos I e X, alínea “d”, o que demonstra que a tipificação legal da conduta foi devidamente observada. Veja-se:

Desse modo, não procede a alegação de que a certidão consignaria apenas tipificações legais genéricas, insuficientes para permitir o exercício da ampla defesa. Ao contrário, verifica-se que tais tipificações se revelam adequadas ao enquadramento da conduta do contribuinte e refletem a conclusão do procedimento administrativo tributário regularmente instaurado, no qual a materialidade das infrações foi apurada pela autoridade fiscal competente.

Ora, a CDA, como título representativo do crédito inscrito, não se destina a reproduzir minuciosamente todo o conteúdo do processo administrativo, mas a sintetizar os elementos necessários à certeza e liquidez do crédito, o que efetivamente se verifica no caso em exame.

Outrossim, não procede a tese da Recorrente de que haveria omissão quanto ao valor original da dívida ou aos critérios de atualização empregados. A certidão discrimina, de forma clara e individualizada, o montante originário do débito, bem como a correção monetária, os juros de mora e a multa aplicados, tudo evidenciado no quadro específico da “Discriminação do Crédito”.

Ademais, no campo intitulado “Forma de constituição/atualização do crédito”, a CDA explicita as diretrizes legais e aritméticas adotadas para a atualização do valor, indicando o índice de correção monetária (IGP-DI), o regime de juros de mora de 1% ao mês, as bases legais correspondentes e as remissões normativas pertinentes, tudo em conformidade com o processo administrativo tributário regularmente instaurado.

Em suma, esses elementos, constantes no próprio título, afastam qualquer alegação de vício ou insuficiência informativa quanto à composição e atualização do crédito.

No que tange ao argumento de que faltaria na CDA o valor da operação necessária ao cálculo da multa de 2% prevista no artigo 45, X, alínea “d”, da Lei n. 7.098/1998, também não assiste razão à Recorrente. A multa aplicada decorre da apuração realizada no procedimento administrativo, cuja conclusão já se encontra incorporada ao título executivo.

A indicação da origem do crédito, do enquadramento legal e da penalidade aplicável é suficiente para caracterizar a constituição definitiva do crédito tributário, não sendo exigível que a CDA reproduza detalhadamente os elementos probatórios constantes do auto de infração. Logo, a ausência de tais detalhes na certidão não revela vício formal, tampouco acarreta prejuízo ao contribuinte, que pôde exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa na esfera administrativa.

Dessa forma, inexistindo qualquer irregularidade formal apta a comprometer a certeza, liquidez ou exigibilidade da dívida inscrita, subsiste a presunção de validade da CDA, razão pela qual não há falar em nulidade do título executivo. A pretensão da Agravante, em verdade, confunde vício formal com discordância quanto à constituição do crédito tributário, matéria que exige dilação probatória e deve ser deduzida nos embargos à execução, e não em sede de exceção de pré-executividade, ou de agravo de instrumento.

À vista dessas considerações, e ausente demonstração concreta de prejuízo ou de qualquer eiva capaz de afastar a presunção de legitimidade que milita em favor do título executivo, não há fundamento para acolher a pretensão recursal. A decisão agravada, portanto, deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MDA Som, Luz Estruturas Especiais Ltda.
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025